Tribunal: TJES
Processo: 5001258-69.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-69.2023.8.08.0061
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO FRAGA OFRANTI e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ARTIGO
14, LEI Nº 10.826/2003
.
ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
DEMONSTRAÇÃO
DO
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO
S
ACUSADO
S
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar dos recorridos, prevista no art. 313, I, do CPP, por terem os delitos supostamente por eles praticado, pena máxima superior a 04 (quatro) anos, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia, impondo o cumprimento do requisito do
fumus
comissi delicti
,

inexiste a comprovação do outro elemento necessário para a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
.
2.
O primeiro recorrido é visto pela comunidade local como responsável pelo comando do tráfico de drogas na região. Foi preso com armas, entorpecentes e na companhia de um menor infrator. Já o outro acusado, estaria atuando juntamente com o primeiro recorrido, bem como reside em cima da ‘Padaria Vargas’, próximo ao local onde o veículo foi abordado (...), local indicado como ponto de guarda de substâncias entorpecentes e armas.
3.
“Sobre tal aspecto, destaco que, ‘[c]onforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)’. (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020.)”. (STJ; AgRg-HC 895.412; Proc. 2024/0070508-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 12/06/2024).
4.
Especificamente quanto ao segundo recorrido,

“[e]mbora não haja menção a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, as circunstâncias
in concreto
acima elencadas justificam a necessidade de preservação da custódia provisória porque é efetiva a gravidade das condutas que são imputadas ao postulante”. (STF; HC-AgR 230.717; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023).
5.
Tendo em vista a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorridos, a gravidade concreta dos delitos pelos quais foram denunciados, somado ao evidente risco de reiteração delitiva, as custódias cautelares dos acusados são necessárias para resguardar a ordem pública. 6. “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.”. (AgRg no RHC n. 189.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).
6.
Recurso ministerial conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da r. decisão constante no id 34546616, nos autos da Ação Penal nº 5000816-06.2023.8.08.0061, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que revogou a prisão preventiva de
FERNANDO FRAGA OFRANTI
e ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV, V e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, infere-se da denúncia (id 30085212) que:

“
(...
) no dia 27 de julho de 2023, em Richimond, nesta cidade e comarca, FERNANDO FRAGA OFRANTI e ADORÍZIO ALMEIDA CHRINI traziam consigo substâncias entorpecentes para fins de traficância e armas de fogo e munições de uso permitidos, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme se extrai, no dia 27 de julho de 2023, Policiais Militares que se encontravam em patrulhamento na localidade de Richimond, Zona rural – Vargem Alta/ES, visualizaram o veículo na qual se encontrava o denunciado, juntamente com um menor, que na ocasião tentou desesperadamente esconder um objeto no painel do veículo.

Considerando informações prévias de moradores da região sobre a suspeita de que FERNANDO estaria realizando/comandando o tráfico de drogas naquela região, bem como que utilizava o veículo Fia Uno placa OVE 8801 para transportar as drogas, decidiram por realizar a abordagem ao veículo.

Após a busca pessoal, os militares visualizaram o objeto ocultado por FERNANDO embaixo do painel do veículo, notando tratar-se de um frasco plástico transparente de cor azul, onde se encontravam armazenados 26 (vinte e seis) pinos de cocaína.

Necessário registrar, ainda, que também fora localizado no veículo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma caderneta contendo anotações sobre o tráfico de drogas onde constavam alguns nomes e valores associados as expressões: ‘branco’, ‘verde’ e ‘móbil’, que se referem a termos utilizados corriqueiramente por traficantes/usuários referentes a cocaína, maconha e crack, respectivamente.

Todavia, no mesmo contexto, após a chegada de reforço da Polícia Militar, se fizeram presentes no local 02 (dois) investigadores da Polícia Civil (PCES) que afirmaram também terem ciência das denúncias relativas ao tráfico de drogas que estava sendo realizado por FERNANDO, motivo pelo qual efetuaram contato com a
pessoa de ADORIZIO ALMEIDA CHERINI, que segundo as informações extraídas das denúncias, estaria atuando juntamente com FERNANDO, bem como reside em cima da ‘Padaria Vargas’, próximo ao local onde o veículo foi abordado.

Na oportunidade, os policiais civis tomaram conhecimento de que FERNANDO estaria saindo da residência de ADORIZIO, local indicado como ponto de guarda de substâncias entorpecentes e armas, tendo chamado pelo nome dos moradores (Adorizio e Denizila), ocasião na qual os policiais verificaram que ADORIZIO teria arremessado pela janela uma arma longa, que caiu em cima da telha colonial de uma residência vizinha, tratando-se de uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22.

Nesse momento, os policiais civis se posicionaram em frente à porta de vidro da residência, tendo visto ADORIZIO passando de um cômodo para o outro através de um corredor e ordenaram (por mais de três vezes) que ADORIZIO se dirigisse até a porta da entrada da casa, o que foi ignorado por aquele, tendo os policiais adentrado na residência, tendo em vista o estado de flagrância constatado anteriormente.

Após a entrada dos policiais, ADORIZIO informou sobre a existência de mais drogas (cocaína e crack) e armas de fogo na laje da residência, bem como maconha na geladeira, tendo sido informado por Adorizio que a propriedade da droga e das armas ali encontradas era de FERNANDO.

Na residência foram encontrados 08 (oito) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas grandes de maconha, 06 (seis) pedras de crack, 01 (um) revólver calibre .22, cromado, além da espingarda já mencionada anteriormente que foi arremessada no telhado da casa vizinha.

Para consumar as ações delituosas relacionadas à comercialização ilícita de substância entorpecentes, o denunciado FERNANDO utilizava armas de fogo, que eram mantidas na residência de ADORÍZIO, em conjunto com as substâncias entorpecentes, como previamente relatado. Adicionalmente, contava com a colaboração do menor ANDRÉ LUCAS REIS DE LIMA para auxiliá-lo no transporte e na venda das referidas substâncias.

A rigor, mesmo que o menor ANDRÉ não tivesse prestado auxilio direto a FERNANDO nas atividades ilícitas, este ultimo alegou, perante autoridade policial, que as substâncias entorpecentes apreendidas no veículo seriam destinadas ao consumo conjunto, o que, de qualquer forma, envolveu um menor de idade em atividades relacionadas a utilização de drogas ilícitas.

De toda forma, não existem dúvidas quanto à destinação mercantil das substâncias entorpecentes, uma vez que as circunstâncias da apreensão são claras, no que tange ao contexto de tráfico de drogas.”.

Dessa forma, e ante a prática dos fatos supramencionados,
FERNANDO FRAGA OFRANTI
foi denunciado pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 14, da Lei nº 10.826/03, nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, enquanto
A
DORIZIO ALMEIDA CHERINI
, restou denunciado por suposta infringência ao previsto no art. art. 14, da Lei nº 10.826/03, nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, também na forma do art. 69, do Código Penal.

Sob esse enfoque, importante ressaltar que na data dos fatos, os ora recorridos foram presos em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante nº 0000150-90.2023.8.08.0061 – id 7521862), tendo as custódias cautelares sido mantidas pelo menos em duas oportunidades, quais sejam, 30/10/2023 (id 32814154) e 20/11/2023 (id 34097400), sempre tendo como base a gravidade em concreto das condutas delituosas dos recorridos e a instabilidade social que a soltura deles traria ao lugarejo de Richimond, zona rural do pequeno Município de Vargem Alta.

Ocorre que, mesmo sem nenhuma alteração significativa no quadro fático-probatório, e sem nova provocação dos acusados, o magistrado
a quo,
sete dias após ter proferido a segunda decisão suso mencionada, ou seja, em 27/11/2023 (id 34546616), entendeu por conceder liberdade provisória aos ora recorridos, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV, V e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal, oportunidade em que se manifestou nos seguintes termos:

“É dever do Magistrado analisar a necessidade da manutenção da custódia daqueles que se encontram encarcerados e, de acordo com o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é que incursionou no presente feito para proceder em detida análise acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante, e a necessidade de maior averiguação dos delitos supostamente praticados pelos acusados, ante a proximidade da instrução, verifica-se prudente e cabível a revogação da segregação cautelar com a aplicação de medidas cautelares, pelo menos até a realização da audiência de instrução anteriormente designada, momento oportuno para maior análise acerca das condutas eventualmente praticadas pelos réus, a periculosidade e a (in)existência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, visando assegurar a aplicação da lei penal juntamente do princípio da dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência, com fulcro no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, tendo em vista que a prisão preventiva deve ser decretada/mantida como
ultima ratio
, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbro que as medidas cautelares demonstram-se suficientes ao presente caso.

É cediço que a prisão é a exceção e a liberdade é a regra e com o advento da Lei 12.403/11, várias medidas cautelares podem ser impostas como alternativa ao encarceramento.

Diante do exposto, revogo a prisão preventiva dos réus FERNANDO FRAGA OFRANTI e ADORIZIO ALMEIDA CHERINI, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, pelo que IMPONHO aos acusados as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, sendo as apresentações em periodicidade mensal, são elas: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. IX - monitoração eletrônica.

Expeça-se Alvará de Soltura”.

Com base nessa conclusão, como dito, o
Parquet
de 1º grau apresentou suas razões recursais, pugnando pela reforma da decisão ora agravada, para o fim de determinar novamente as prisões preventivas dos ora recorridos.

Para tanto, sustentou que o
fumus comissi delicti
“é indubitável, precipuamente pelo B.U. n.° 51878558 (fls. 70 – ID30085273), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 46 – ID30085273), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 48 - ID30085273) e pelos depoimentos juntados aos autos, que demonstram a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria.

E não é só. Argumenta, ainda, que os recorridos agiram efetivamente para impedir o avanço das investigações e que, conforme “informações extraídas dos depoimentos dos Policiais Militares e Civis que atenderam a ocorrência, o recorrido FERNANDO é visto pela comunidade local como responsável pelo comando do tráfico na região, motivo pelo qual grande parte das pessoas que realizaram denúncias junto a PCES e a PMES o fizeram no anonimato, bem como suplicaram para não serem identificadas com medo de represálias por parte do grupo comandado por FERNANDO, ensejando assim, também, a necessidade de manutenção da custódia cautelar em razão da conveniência da instrução criminal”.

De forma complementar ao alegado no recurso, a manifestação da Procuradoria de Justiça acostada ao id. 8188746, menciona o fato de que “o douto Magistrado, como sobredito, revogou a prisão dos recorridos sem trazer qualquer apontamento sobre as questões anteriormente consideradas para impor a segregação cautelar. A par da ausência de argumentos concretos para justificar a revogação da medida, denota-se que seguem presentes os requisitos da prisão, porquanto sedimentados na gravidade dos fatos imputados, situação que não sofreu qualquer alteração”.

Desse modo, entendo que o ponto nodal para o deslinde da
quaestio
é saber se, de fato, permanecem hígidos os requisitos descritos no mencionado no artigo 312, do Código de Processo Penal, para que se possa promover a cassação da decisão ora impugnada, que concluiu por revogar a prisão preventiva dos ora recorridos.

Nesse passo, sabe-se que a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, é inegável que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar dos recorridos, prevista no art. 313, I, do CPP, por ter os crimes supostamente por eles praticado e pelos quais foram denunciados, conter pena máxima superior a 4 (quatro) anos, em seu preceito secundário.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia, impondo o cumprimento do requisito relativo ao
fumus
comissi delicti
.

Em relação ao outro elemento necessário para a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, há sim elementos aptos a sua comprovação. Explico.

Como dito, o recorrido
FERNANDO FRAGA OFRANTI
é visto pela comunidade local como responsável pelo comando do tráfico de drogas na região. Foi preso com armas, entorpecentes e na companhia de um menor infrator.

Já o outro acusado,
ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
, “estaria atuando juntamente com FERNANDO, bem como reside em cima da ‘Padaria Vargas’, próximo ao local onde o veículo foi abordado (...), local indicado como ponto de guarda de substâncias entorpecentes e armas”.

“Sobre tal aspecto, destaco que, ‘[c]onforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)’. (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020.)”. (STJ; AgRg-HC 895.412; Proc. 2024/0070508-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 12/06/2024).

Em idêntica orientação:

(...) Paciente que foi preso e posteriormente denunciado pelo ministério público pela prática de fatos graves, sendo eles associação para o tráfico de drogas, tendo o paciente sido indicado na denúncia como gerente do tráfico no bairro, e coação no curso do processo. Presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
é cabível a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do código de processo penal, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal. Ordem denegada. (TJRS; HC 5010772-87.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza; Julg. 29/02/2024; DJERS 06/03/2024)

Ou seja, em verdade, o decreto prisional primevo encontra-se amparado na hipótese fática, estando a custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, evidenciada a partir da gravidade concreta da conduta, corroborando a necessidade de ser decretada a prisão preventiva dos recorridos, como forma de garantir a ordem pública.

No mais, especificamente quanto ao recorrido
ADORIZIO ALMEIDA CHERINI,
“[e]mbora não haja menção a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, as circunstâncias
in concreto
acima elencadas justificam a necessidade de preservação da custódia provisória porque é efetiva a gravidade das condutas que são imputadas ao postulante”. (STF; HC-AgR 230.717; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023).

Assim, tendo em vista a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorridos, a gravidade concreta dos delitos pelos quais foram denunciados, somado ao evidente risco de reiteração delitiva, entendo que as custódias cautelares dos acusados são necessárias para resguardar a ordem pública, devendo ser reformada a decisão ora impugnada.

Por fim, reafirmo que,
“havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.”
. (AgRg no RHC n. 189.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de determinar que seja
decretada a prisão preventiva dos recorridos
FERNANDO FRAGA OFRANTI
e
ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Vargem Alta,
para que seja
m
confeccionado
s

os
mandado
s
de prisão preventiva em face do
s
recorrido
s
e juntado
a
os autos da
ação penal
em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)